Tribunal: TCU
Processo: 034.052/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1190/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.052/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Vagno de Souza Santos (XXX.322.768-XX); Valdirene Rodrigues Santana (XXX.507.648-XX); Welighton Santos Oliveira Medeiros (XXX.986.798-XX); Welington Santos Bartolotto (XXX.624.128-XX); Wellington Jose de Almeida Moreira (XXX.284.708-XX); Yuri Teodoro da Silva (XXX.157.008-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo - DR/ECT/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.